Tribunal: TJMT
Processo: 1007195-44.2025.8.11.0007
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007195-44.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TAYLA CARNEIRO DAMASCENO - CPF: 053.969.651-00 (RECORRENTE), ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES - CPF: 032.587.711-46 (ADVOGADO), JOSUE UMBELINO DA SILVA - CPF: 050.859.511-82 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), AC TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 36.882.099/0001-40 (RECORRIDO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), NATALIA STANICHESCH - CPF: 061.582.191-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1007195-44.2025.8.11.0007.

Origem: Juizado Especial Cível de Alta Floresta.

Recorrente: TAYLA CARNEIRO DAMASCENO.

Recorridas:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., AC TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
.

Data do Julgamento:
07 a 09/07/2026

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO PROGRAMADA DE VOO. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. DIÁRIA ADICIONAL DE HOSPEDAGEM PREVIAMENTE NEGOCIADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da agência de viagens e julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados em face da companhia aérea. A recorrente sustenta que a alteração unilateral do voo de retorno, do dia 13/08/2025 para 14/08/2025, obrigou-a a suportar uma diária adicional de hospedagem e lhe causou transtornos indenizáveis, requerendo a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alteração programada do voo, comunicada com antecedência e aceita pela consumidora, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos materiais e morais; e (ii) estabelecer se a diária adicional de hospedagem decorreu de prejuízo imposto pelas fornecedoras ou de opção livremente aceita pelos passageiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, sendo objetiva a responsabilidade da transportadora aérea, nos termos do art. 14 do CDC, sem que a readequação da malha aérea, por constituir fortuito interno, afaste, em tese, o dever de indenizar.

4. A companhia aérea comprova que a alteração do voo foi comunicada à representante do grupo com aproximadamente dois meses de antecedência, em conformidade com o dever de informação previsto no art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC.

5. O conjunto probatório demonstra que a consumidora teve ciência prévia da alteração, recebeu informações sobre as alternativas disponíveis e anuiu expressamente com a readequação do voo, inexistindo imposição abusiva ou comunicação intempestiva.

6. A despesa correspondente à diária adicional de hospedagem foi previamente discutida e aceita pelos viajantes como alternativa para evitar conexão com pernoite em Cuiabá/MT, não configurando prejuízo inesperado ou imposto unilateralmente pelas fornecedoras.

7. A alteração de voo regularmente comunicada com antecedência superior a 72 horas permite ao consumidor reorganizar a viagem e afasta a caracterização de falha na prestação do serviço.

8. A inexistência de cancelamento de última hora, perda de conexão, espera excessiva em aeroporto ou comprovação de prejuízo extraordinário evidencia que os transtornos experimentados constituem mero aborrecimento, incapaz de justificar reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A alteração programada de voo comunicada ao consumidor com antecedência superior a 72 horas, nos termos do art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC, afasta a caracterização de falha na prestação do serviço quanto ao dever de informação. 2. A anuência do consumidor à readequação do voo e à assunção de diária adicional de hospedagem previamente negociada impede o reconhecimento de dano material indenizável. 3. A alteração de voo previamente comunicada, desacompanhada de demonstração de prejuízo excepcional ou violação a direitos da personalidade, configura mero aborrecimento e não enseja indenização por danos morais.

---

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 12; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível/MT, N.U. 1086357-09.2025.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 05/05/2026, DJE 08/05/2026; Turma Recursal Cível/MT, N.U. 1064338-09.2025.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 12/05/2026, DJE 14/05/2026.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa AC Travel Agência de Viagens e Turismo LTDA., extinguindo o processo sem resolução do mérito em relação a esta e, por outro lado, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial em face da reclamada Azul Linhas Aéreas.

A recorrente pretende a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados procedentes.

As recorridas apresentaram contrarrazões e pugnaram pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante contra sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa AC Travel Agência de Viagens e Turismo Ltda. e julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial em face da reclamada Azul Linhas Aéreas.

A recorrente alega ter adquirido pacote de viagem com destino a Natal/RN, com retorno previsto para o dia 13/08/2025. Sustenta que a companhia aérea alterou unilateralmente o voo de volta para o dia 14/08/2025, circunstância que a obrigou a arcar com uma diária adicional de hospedagem, além de lhe ter causado transtornos e frustrações. Requer, assim, a reforma da sentença, com a consequente condenação das recorridas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, razão pela qual incidem as disposições do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços, nos termos do art. 14.

De igual modo, é pacífico na jurisprudência que a alteração da malha aérea por questões operacionais constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade de transporte, não sendo apta, em tese, a excluir a responsabilidade da companhia aérea.

Todavia, a análise detida do conjunto probatório revela que a sentença de improcedência não comporta reparos.

Restou incontroverso que a alteração do voo de retorno, inicialmente previsto para o dia 13/08/2025 e remarcado para 14/08/2025, foi comunicada com ampla antecedência. Conforme demonstram os registros de comunicação, consistentes em capturas de tela de conversas mantidas por meio do aplicativo WhatsApp, juntados pela agência de viagens recorrida, as tratativas relativas à realocação do voo ocorreram em meados de junho de 2025, isto é, quase dois meses antes da data programada para a viagem, prevista para agosto daquele ano.

Ao contrário do que procura fazer crer a recorrente em suas razões recursais,
houve prévia e adequada comunicação acerca da alteração
, bem como
anuência quanto à readequação do voo
.

As conversas colacionadas aos autos demonstram que a representante do grupo de viajantes foi devidamente informada acerca das opções disponíveis e concordou com a alteração do retorno para o dia 14/08/2025, tendo, inclusive, negociado os valores correspondentes à diária adicional no hotel situado em Natal/RN.

Nesse contexto, a alegação de que a consumidora teria sido colocada diante de um “falso dilema”, imposto de forma abusiva, não encontra respaldo no acervo probatório, uma vez que o aviso foi realizado com antecedência de quase dois meses, circunstância que lhe permitiu reorganizar plenamente a viagem.

No que concerne aos danos materiais, consubstanciados no pagamento de diária adicional de hospedagem, verifica-se que referido custo foi previamente debatido e aceito pelo grupo, de forma consciente, com o objetivo de evitar conexão que demandaria pernoite na cidade de Cuiabá/MT.

Desse modo, a permanência por mais um dia no destino final decorreu de escolha expressamente aceita pelos viajantes, e não de prejuízo imprevisto ou imposto de forma abrupta pelas fornecedoras.

Quanto aos danos morais, a jurisprudência das Turmas Recursais orienta-se no sentido de que a alteração de voo comunicada com a antecedência exigida pela Resolução nº 400/2016 da ANAC, superior a 72 horas, não configura dano moral in re ipsa.

No caso concreto, não houve cancelamento de última hora, espera prolongada em aeroporto, perda de conexão ou de compromisso inadiável devidamente comprovado. A situação vivenciada, portanto, caracteriza mero aborrecimento e contratempo inerente à vida em sociedade, insuscetível de ensejar reparação extrapatrimonial.

Nesse sentido:

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E TRANSPORTE AÉREO. RECURSO INOMINADO. ALTERAÇÃO DE VOO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. REACOMODAÇÃO NO MESMO DIA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de alteração de voo no trecho Campinas/SP – Cuiabá/MT, com reacomodação da passageira em voo no mesmo dia, resultando em atraso superior a sete horas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a alteração do voo, com reacomodação em horário posterior no mesmo dia, foi comunicada tempestivamente, nos termos da Resolução nº 400/2016 da ANAC, e se tal circunstância configura falha na prestação do serviço apta a gerar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações de transporte aéreo, impondo responsabilidade objetiva ao fornecedor por defeitos na prestação do serviço.

4. Incumbe ao consumidor comprovar o fato constitutivo do direito alegado, especialmente quanto à eventual comunicação intempestiva da alteração do voo.

5. A companhia aérea demonstra, por registros sistêmicos, que a alteração foi comunicada com antecedência superior a 72 horas do embarque, em conformidade com o art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC.

6. A parte autora não apresenta prova apta a infirmar a comunicação prévia, limitando-se a alegações desacompanhadas de comprovação quanto ao momento da ciência da alteração.

7. A reacomodação em voo no mesmo dia, precedida de aviso adequado, não caracteriza falha na prestação do serviço.

8. O atraso experimentado, nas circunstâncias comprovadas, configura mero aborrecimento, incapaz de ensejar indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A alteração de voo com comunicação prévia superior a 72 horas, nos termos da Resolução nº 400/2016 da ANAC, afasta a caracterização de falha na prestação do serviço. 2. A reacomodação do passageiro em voo no mesmo dia, quando precedida de aviso adequado, não enseja dano moral indenizável. 3. O ônus de comprovar a comunicação intempestiva da alteração do voo incumbe ao consumidor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

(N.U 1086357-09.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/05/2026, Publicado no DJE 08/05/2026)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E TRANSPORTE AÉREO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO (READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA). COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR COM ANTECEDÊNCIA SUPERIOR A 72 HORAS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO Nº 400/2016 DA ANAC. EXIGÊNCIA NORMATIVA CUMPRIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AFASTADA. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de indenização por danos materiais e morais. A lide originou-se da alteração unilateral de voo para o trecho Cuiabá/MT – Guarulhos/SP, que foi modificado para Campinas/SP com mudança de horário (atraso na partida), em razão de readequação de malha aérea. O juízo de origem julgou improcedente a demanda sob o fundamento de que a companhia aérea comprovou o envio de comunicação prévia ao passageiro com antecedência superior a 72 horas, oportunizando as opções de reembolso ou reacomodação, a qual foi aceita pelo consumidor, configurando a situação em mero dissabor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central em discussão consiste em definir se a alteração unilateral de itinerário e horário de voo, decorrente de readequação da malha aérea, quando previamente comunicada ao consumidor com antecedência superior a 72 horas, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais e materiais, ou se caracteriza mero dissabor cotidiano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida é de consumo, de forma que a responsabilidade da transportadora aérea é objetiva, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não se aplicando exclusivamente as regras do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) em detrimento da legislação consumerista.

4. O art. 12 da Resolução nº 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) prevê expressamente que as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

5. No caso em tela, a empresa aérea juntou aos autos provas (telas sistêmicas) para demonstrar que informou o consumidor acerca da alteração com antecedência superior a 72 horas, oportunizando-lhe a ciência tempestiva da modificação de seu itinerário e as opções para reacomodação.

6. A exigência normativa foi rigorosamente cumprida. Não houve recusa formal à remarcação por parte do autor, que optou por concordar com a alteração e realizar a viagem no novo itinerário estabelecido.

7. O aviso prévio legal desnatura a gravidade do ilícito civil em relação aos direitos da personalidade, pois suprime o elemento surpresa e permite à parte consumidora a reorganização de sua agenda. O mero dissabor decorrente da mudança de voo devidamente informada não se traduz em dano moral indenizável, consistindo em percalço corriqueiro da vida em sociedade. O passageiro não comprovou abalo excepcional que justificasse a reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A alteração de voo comunicada ao passageiro com antecedência mínima de 72 horas atende ao art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC e afasta a falha na prestação do serviço quanto ao dever de informação. 2. A ausência de dano direto a direitos da personalidade em razão de alteração previamente comunicada configura mero dissabor e não enseja indenização por danos morais."

________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Resolução nº 400/2016 da ANAC, art. 12; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível/MT, N.U 1037362-59.2025.8.11.0002, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 05/05/2026; N.U 1086357-09.2025.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 05/05/2026.

(N.U 1064338-09.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/05/2026, Publicado no DJE 14/05/2026)

Com efeito, ausente a comprovação de violação a direitos da personalidade, de frustração excepcional ou de sofrimento que ultrapasse os limites do mero dissabor, não há falar em dever de indenizar.

Por conseguinte, a manutenção da sentença de improcedência proferida pelo juízo a quo é medida que se impõe.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, porquanto tempestivo, e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
ao recurso interporto e mantenho inalterada a sentença impugnada.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026